Tribunal: TJES
Processo: 5034647-93.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. VALOR ADEQUADO À FINALIDADE PUNITIVA E EDUCATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que reduziu multa administrativa aplicada pelo Procon municipal à apelada, originalmente fixada em R$ 17.773,47, para o valor de R$ 5.000,00. Penalidade decorrente de reclamação formalizada por consumidor devido ao cancelamento unilateral de uma compra pela empresa, configurando infração à legislação consumerista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a conformidade da multa aplicada com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os critérios legais de dosimetria; (ii) avaliar a adequação do valor reduzido pela sentença à finalidade sancionatória e preventiva da punição administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Procon, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), possui legitimidade para aplicar sanções administrativas aos fornecedores que violam a legislação consumerista, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do Decreto Federal n.º 2.181/1997.

4)
As sanções administrativas, incluindo a multa, devem observar critérios objetivos e subjetivos fixados em lei, como a gravidade da infração, a extensão do dano, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, conforme art. 57 do CDC e art. 28 do Decreto Federal n.º 2.181/1997.

5)
A dosimetria da multa deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando sanções excessivas que desvirtuem a finalidade pública do ato punitivo. Esses princípios são corolários do Estado Democrático de Direito e fundamentam o controle jurisdicional dos atos administrativos, como apontado na doutrina e jurisprudência citadas.

6)
No caso concreto, constatou-se que o valor da multa originalmente fixada (R$ 17.773,47) excedeu a gravidade da infração, considerando o baixo valor do objeto da reclamação (R$ 254,30) e as circunstâncias do caso., sendo, pois, considerada desproporcional a ensejar sua adequação.

7)
A redução da multa para R$ 5.000,00 se revela razoável e suficiente para cumprir a função sancionatória e pedagógica da penalidade administrativa, sem implicar enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A multa administrativa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a extensão do dano, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

2. A redução do quantum punitivo é legítima quando demonstrado que o valor arbitrado inicialmente é excessivo, desproporcional à conduta praticada e desvinculado da finalidade sancionatória e educativa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; Decreto Federal n.º 2.181/1997, arts. 28, 37, 38 e 39; Decreto Municipal n.º 11.738/2003.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação/Reexame Necessário n.º 24070582622, Rel. Subst. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 25/08/2015, publ. 31/08/2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034647-93.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. VALOR ADEQUADO À FINALIDADE PUNITIVA E EDUCATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que reduziu multa administrativa aplicada pelo Procon municipal à apelada, originalmente fixada em R$ 17.773,47, para o valor de R$ 5.000,00. Penalidade decorrente de reclamação formalizada por consumidor devido ao cancelamento unilateral de uma compra pela empresa, configurando infração à legislação consumerista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a conformidade da multa aplicada com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os critérios legais de dosimetria; (ii) avaliar a adequação do valor reduzido pela sentença à finalidade sancionatória e preventiva da punição administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Procon, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), possui legitimidade para aplicar sanções administrativas aos fornecedores que violam a legislação consumerista, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do Decreto Federal n.º 2.181/1997.

4)
As sanções administrativas, incluindo a multa, devem observar critérios objetivos e subjetivos fixados em lei, como a gravidade da infração, a extensão do dano, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, conforme art. 57 do CDC e art. 28 do Decreto Federal n.º 2.181/1997.

5)
A dosimetria da multa deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando sanções excessivas que desvirtuem a finalidade pública do ato punitivo, princípios esses corolários do Estado Democrático de Direito e fundamentam o controle jurisdicional dos atos administrativos, como apontado na doutrina e jurisprudência citadas.

6)
No caso concreto, constatou-se que o valor da multa originalmente fixada (R$ 17.773,47) excedeu a gravidade da infração, considerando o baixo valor do objeto da reclamação (R$ 254,30) e as circunstâncias do caso., sendo, pois, considerada desproporcional a ensejar sua adequação.

7)
A redução da multa para R$ 5.000,00 se revela razoável e suficiente para cumprir a função sancionatória e pedagógica da penalidade administrativa, sem implicar enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A multa administrativa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a extensão do dano, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

2. A redução do quantum punitivo é legítima quando demonstrado que o valor arbitrado inicialmente é excessivo, desproporcional à conduta praticada e desvinculado da finalidade sancionatória e educativa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; Decreto Federal n.º 2.181/1997, arts. 28, 37, 38 e 39; Decreto Municipal n.º 11.738/2003.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação/Reexame Necessário n.º 24070582622, Rel. Subst. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 25/08/2015, publ. 31/08/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A controvérsia diz respeito ao exame da juridicidade, tendo como parâmetro os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, da multa de R$ 17.773,47 aplicada pelo Procon municipal à apelada.

Pois bem. O PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista.

Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal n.º 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal n.º 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
. De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Por sua vez, extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável conforme a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Sobreleva notar que, apesar dos balizamentos normativos que conferem objetividade ao
quantum
, a forma de tarifação dos critérios legais adotados, bem como a justaposição em fórmula aritmética, resulta em expressão numérica que se distancia da finalidade pretendida.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Destarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, constata-se que a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada, considerando que, conforme relatou o magistrado de primeira instância,
“
a
multa aplicada é originada de reclamação formalizada pelo consumidor Sr. Samuel Lemos Silva, que adquiriu “lixeira para granito 8L – tramontina”, no valor de R$ 254,30, mas que teve a compra cancelada de forma unilateral em razão do encerramento da parceria com a loja BUD DECOR.
”

Nesse contexto,
a redução da
multa

para R$
5
.000,00

se apresenta razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência
com a

gravidade da
infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego

provimento
.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, os honorários devidos pe
lo ente público
devem ser majorados em 2%
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/02/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões